Tribunal: TJSP
Processo: 1010759-24.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário (capital de giro) – Tarifa bancária – Exegese de recurso repetitivo do STJ – Não especificação e ausência de comprovação de prestação dos serviços – Exclusão dos cálculos corretamente determinada – Sentença mantida – Recurso desprovido.